Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006662-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADALBERTO ALVES BEZERRA - CPF: 177.228.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR - CPF: 378.012.951-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR - CPF: 378.012.951-53 (ADVOGADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (PACIENTE), DAVID ROBERTO SILVA - CPF: 715.216.881-41 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR
PACIENTE: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, DAVID ROBERTO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE OS PACIENTES SERIAM USUÁRIOS DE ENTORPECENTE E A PRISÃO FOI PRECEDIDA DE ILEGÍTIMA INVASÃO DE DOMICÍLIO - INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - RESTANDO APENAS JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – FIM DA INSTRUÇÃO SE AVIZINHA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há elementos nos autos que permitam a aferição de eventual invasão indevida de domicílio, tampouco da condição de usuários dos pacientes, devendo tais matérias serem debatidas em primeiro grau.

Na hipótese, as prisões preventiva estão justificadas nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia dos pacientes, notadamente na grande quantidade de droga apreendida, aproximadamente – 31.810,00kg (trinta e um quilogramas oitocentos e dez gramas) de cocaína, 1.945,00kg (um quilograma novecentos e quarenta e cinco gramas) de maconha.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Inobstante o atraso para o encerramento da instrução, o período em que os pacientes encontram-se preventivamente presos está dentro dos limites de razoabilidade. O fim da instrução se avizinha,
restando apenas o
envio do laudo pelo Instituto de Criminalística, de forma que a prudência recomenda a manutenção das prisões, pois a autoridade coatora tem impulsionado o feito com regularidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006662-48.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR
PACIENTE: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, DAVID ROBERTO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Antônio Carlos Bonaccordi Junior
em favor de
MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO E DAVID ROBERTO SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em confuso arrazoado, narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que os pacientes seriam usuários de entorpecente; a prisão foi precedida de ilegítima invasão de domicílio;
não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP,
pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, além de serem primários; argui
, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que a
constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade, e subsidiariamente, requer aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O
writ
foi ajuizado no dia 22/4/2021 e, no dia seguinte, determinei o aditamento da petição inicial, a fim de que o impetrante juntasse aos autos a decisão que impôs a prisão preventiva.

O impetrante atendeu a determinação deste relator em 26/4/2021, porém os autos somente retornaram conclusos em 15/7/2021, ocasião que determinei a secretaria que certificasse nos autos a razão da demora do seu retorno à conclusão do relator para apreciação da liminar.

A secretaria comunicou que houve falha no sistema, registrando que
“na data de 14/07/2021, constatei os autos no item "Agrupadores" da Secretaria, com juntada de petição do impetrante, contudo, o mesmo não possuía "nó atual", não sendo possível localizar o feito e efetuar a devida tramitação (conclusão). CERTIFICO, ainda, que efetuei diversas buscas em diversas pastas da Secretaria, sem êxito na localização do processo, logo, registrei o ocorrido via SDM que segue anexo. CERTIFICO, finalmente, que a TI concluiu o chamado no outro dia, com conclusão imediata ao relator, e, que a Coordenadoria Judiciária foi comunicada da falha do sistema, já buscando melhorias para evitar esses casos.”

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
94458984.

Em petição complementar, alega a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que os pacientes permanecem presos por mais de 90 dias, sem o fim da instrução.

As informações de praxe foram prestadas, esclarecendo o Magistrado que em
09 de julho de 2021
a instrução foi finalizada e as partes foram intimadas para apresentar alegações finais, contudo, o Ministério Público manifestou pela realização de perícia nos celulares, deferida no momento da notificação dos acusados, o que foi atendido, e atualmente, os autos aguardam a finalização da perícia para posterior apresentação de alegações finais pelas partes e a prolação de sentença,
consoante
ID.
95830458.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
96785997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR
PACIENTE: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, DAVID ROBERTO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes
MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO E DAVID ROBERTO SILVA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

Primeiramente, consigno que o impetrante não instruiu o
writ
com peças essenciais à compreensão da controvérsia, mormente em relação ao auto de prisão em flagrante, com escassa documentação, a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus, o que fez com que este Relator, determinasse o aditamento, para que juntasse
o mínimo necessário
, ou seja, a decisão que impôs a prisão preventiva.

Por outro lado, apesar dos minguados documentos juntados aos autos, consta nas informações que os Pacientes foram presos em flagrante delito em conjunto com o autuado Adalberto Alves Bezerra no dia 17 de março de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos da lei no 11.343/06 .

Na ocasião, foram apreendidas 31.810,00kg (trinta e um quilogramas oitocentos e dez gramas) de cocaína, 1.945,00kg (um quilograma novecentos e quarenta e cinco gramas) de maconha, R$3.798,00 (três mil setecentos e noventa e oito reais), 01 (um) veículo marca BMW, cor Preta, Placa KQV -6146, 01 (um) veículo marca GM, Chevrolet Montana, cor vermelha, placa FAG -0227 e 01 (um) veículo marca CITROEN C4, cor prata, Placa ORH -3139.

Ao impor a custódia cautelar aos pacientes, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir quantidade de droga apreendida.

Transcrevo fragmento da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, id.
84457979.

“(...)

Pelo que se observa o d. causídico dos imputados
David e Marcelo,
em sua fala afirmou ter estado no local dos fatos e, em meio a sua manifestação jurídica, testemunhou a este juízo aquilo que supostamente ali viu. Sabe-se, entretanto, que à audiência de custódia não compota instrução e não é possível a oitiva testemunhal, sendo deveras questionável um eventual testemunho de advogado em prol de seu cliente. Assim em função do princípio da isonomia e da paridade de armas, este juízo pinçará da manifestação do causídico somente aquilo que for de teor jurídico e desconsiderará o seu testemunho. Observa-se que os pressupostos da prisão preventiva estão presentes.
Houve a apreensão devidamente materializada nos autos de grande quantidade de drogas
e os testemunhos colhidos na sumaria instrução havida no APF atribuem a responsabilidade aos flagranciados. É verdade que são primários, entretanto, isso não impede a observância de uma das circunstâncias da prisão preventiva (Periculun Libertatis)
que é a grande quantidade de droga apreendida a revelar a gravidade concreta do fato a vulnerar à ordem pública
, conforme remansoso entendimento inclusive do TJMT, devidamente materializado em enunciado. Frise-se que não estamos aqui falando da gravidade abstrata do delito de tráfico, mas sim, como exigira o Ministro Aires Brito, da gravidade do fato, que, segundo consta consistiu na apreensão de mais de trinta quilos de cocaína além de significativa quantidade de maconha. Embora o flagrante tenha sido homologado, convém aqui mencionar que as afirmações da defesa tendentes a desnatura-lo demandam instrução e não podem ser já visualizadas de plano neste ato. Igualmente a teoria invocada pela defesa do flagrado Adalberto, já antevendo um possível regime mais brando em caso de eventual condenação, também não se trata de questão pacifica. Já que a defesa fez um prognostico de futuro, também este juízo arrisca faze-lo. É que, mesmo que na eventual possibilidade de uma futura condenação, pende entendimentos jurisprudenciais de que a grande quantidade de drogas, poderia vir a ser considerada para uma análise mais severa na hora da fixação do regime prisional. Entretanto, saliente-se, em nenhum momento este juízo antecipa qualquer julgamento, mas apenas utiliza esse fundamento para indeferir o pleito da defesa que o lançou como justa causa para a obtenção neste ato de uma liberdade ou liberdade assistida, o que não é o caso. Assim indefiro os pleitos de liberdade provisória ou de quaisquer medidas alternativas, já que incabíveis e converto em prisão preventiva a prisão em flagrantes dos três imputados DAVID ROBERTO SILVA, ADALBERTO ALVES BEZERRA e MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, nos termos do artigo 312 e seguintes do CPP, determinando a imediata expedição de Mandado de Prisão”. Id. n. 84457979.

Quanto à tese que a prisão foi precedida de ilegítima invasão de domicílio ou mesmo negativa de autoria, cumpre consignar que, via de regra, não tenho conhecido de
habeas corpus
para debater matérias semelhantes, notadamente quando para a solução da controvérsia é necessária a realização de dilação probatória.

Na maioria dos casos trazidos à debate não há uma única versão dos fatos. Geralmente os agentes policiais narram situações em que há autorização do morador para ingresso no domicílio, enquanto se sustenta, pela defesa, a ausência da aludida autorização.

Na hipótese,
não há elementos mínimos nos autos
que permitam a aferição de eventual invasão indevida de domicílio, tampouco da condição de usuários dos pacientes,
pela escassa documentação
, um vez que nem mesmo juntou o Auto de Prisão em Flagrante, a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus.
Assim, não conheço das teses.

Por outro lado, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente, aproximadamente – 31.810,00kg (trinta e um quilogramas oitocentos e dez gramas) de cocaína, 1.945,00kg (um quilograma novecentos e quarenta e cinco gramas) de maconha.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, notadamente
na grande quantidade e variedade de drogas apreendidas
.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Além do mais, eventuais condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação ao excesso de prazo, consta nas informações que as prisões preventivas dos pacientes ocorreram
em 17.03.2021
, A denúncia foi oferecida em 27 de abril de 2021, e após determinação, os pacientes e o corréu Adalberto apresentaram defesa prévia. Em 11 de junho de 2021 a denúncia foi recebida e no mesmo ato a prisão dos pacientes e do acusado foi reanalisada.

Posteriormente, em 1o de julho de 2021 foi realizada a oitiva das testemunhas, porém por falha, o presídio não foi oficiado para a disponibilização dos acusados e em razão disso, o interrogatório teve de ser redesignado. Na data de 09 de julho de 2021 a instrução foi finalizada e as partes foram intimadas para apresentar alegações finais.

Contudo, o Ministério Público manifestou pela realização de perícia nos celulares, deferida no momento da notificação dos acusados, o que foi atendido, e atualmente, os autos aguardam a finalização da perícia para posterior apresentação de alegações finais pelas partes e a prolação de sentença.

Em consulta ao PJE na origem, em 05 de agosto de 2021, consta ofício remetido à POLITEC/MT, solicitando, urgência na conclusão da perícia de quebra de sigilo dos dados contidos nos aparelhos apreendidos.

Assim, a meu ver, não há falar-se em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, restando apenas o envio do laudo pelo Instituto de Criminalística,
bem como o período em que os réus encontram-se preventivamente presos está dentro dos limites de razoabilidade
, cujo o encerramento da instrução criminal se avizinha.

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura dos pacientes por esse fundamento.

Por fim, as prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Sendo assim, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal, razão pela qual, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021